Tribunal: TJMT
Processo: 1018604-09.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018604-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Acidentário, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PATRICIA CAPRIOLLI GONCALVES - CPF: 979.337.751-87 (ADVOGADO), VALDIR MARIANO - CPF: 029.371.421-50 (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA

- REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se ausente os requisitos legais, mostra-se incabível a antecipação da tutela para a finalidade de determina o restabelecimento de benefício previdenciário fundado em incapacidade laboral.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
,
interposto por
Valdir Mariano
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que, na Ação Previdenciária n. 1001876-63.2023.8.11.0008, indeferiu a tutela provisória de urgência.

O Agravante alega que propôs Ação para Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária (antigo Auxílio-Doença) c/c Conversão em Aposentadoria por Incapacidade Permanente (antiga Aposentadoria por Invalidez) devido à cessação arbitrária do Auxílio por Incapacidade Temporária, no dia 10/08/2023, sob a justificativa de “alta programada”.

Argumenta que faz
jus
aos citados benefícios previdenciários porque comprovou sua incapacidade laboral em razão do acidente de trabalho que sofreu no ano de 2014, cujo resultado foi sequelas na coluna vertebral, inclusive se submeteu a duas cirurgias e aguarda mais um procedimento cirúrgico. Além disso, que está afastado das funções habituais há 8 (oito) anos.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada (id. 1
78514198
).

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id.
180018729
).

O Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contraminutar o recurso (id. 186467685).

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 191836683).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie se refere a
Recurso de Agravo de Instrumento
, interposto por
Valdir Mariano
, contra a decisão que, em
Ação Previdenciária, indeferiu a tutela de urgência para restabelecer o Auxílio por Incapacidade Temporária cessado pela Autarquia Previdenciária, ora Agravada, sob a justificativa de “alta programada”.

Consta que o Segurado, Agravante, na Ação para Restabelecimento do Auxílio por Incapacidade Temporária, com conversão para Auxílio por Incapacidade Permanente, busca o reconhecimento de sua incapacidade laboral, para fim de recebimento dos citados benefícios, em decorrência de acidente de trabalho, ocorrido no dia 24/04/2014, que lhe resultou em trauma na coluna vertebral com evolução para hérnia discal, inclusive se submeteu a duas cirurgias e aguarda a terceira.

Discorre, que foi beneficiário do Auxílio por Incapacidade Temporária do dia 06/06/2015, com previsão indevida de cessação por alta programada em 10/07/2023, pela Autarquia Previdenciária, ora Agravada, mas persiste sua incapacidade laboral.

O Juízo singular, após análise da documentação acostada à inicial, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos:

“1.
Recebo a exordial.

2.
Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, concedendo a requerente as

isenções previstos no art. 98 e seguintes do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase do processo,

se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela necessitada.

3
. Analisando os autos com vagar verifica-se que o requerente pretende que sejam adiantados os efeitos da

tutela, para compelir o requerido a implantar/restabelecer benefício previdenciário à parte autora.

4.
Dessarte, não se olvidando dos argumentos advogados pelo requerente, entendo que não é o caso do

deferimento da antecipação pretendida, considerando que os documentos colacionados a exordial, não oferecem sustentáculo

suficiente para tanto, a partir do instante em que a autora visa afastar análise documental realizada pelo requerido, em relação a qual

milita presunção de legalidade por se tratar de ato de entidade pública, elementos de convicção que não podem ser considerados

como prova inequívoca para os fins do art. 300, do Novo Código de Processo Civil.

5.
Deste modo,
INDEFIRO
a antecipação de tutela pretendida e
DETERMINO
a citação do requerido,

para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335,
caput
, e 183, ambos do Novo Código de Processo Civil.” (id. 178518654)

Da minudente análise dos autos de origem, verifica-se que a perícia médica, elaborada por
expert
de confiança do juízo, concluiu pela ausência da incapacidade laboral do Agravante:

“Número do processo: 1001876-63.2023.8.11.0008

Requerente:
Valdir Mariano.

Requerido:
Instituto Nacional Do Seguro Social (...)

3.1. Alegação do periciado sobre os fatos.

O periciado refere dor na coluna lombar de início em 2015, com duas cirurgias, em 2016 e 2017.

Refere que no início do ano de 2015 sofreu acidente, quando foi prensado por veículo(caminhão)**, em que, após o acidente, sentia queimação na lombar, que melhorava com analgésicos, porém apresentou piora com parestesias no pé direito e região inguinal ipsilateral. Refere que dois meses após o acidente foi ao ortopedista, realizou ressonância magnética e foi referido diagnóstico de hérnia.

* Tratamento:

1. Cirurgia em 2016, com nova abordagem em 2017

2. Acompanhamento com ortopedista a cada 90 dias

3. Fisioterapia: realizou por um ano, três vezes por semana, com alta pois poderia ter complicação;

4. Medicação de uso no momento: refere no momento tomar medicação manipulada para dor, com frequência de 1 a duas vezes ao dia, conforme dor; as vezes faz uso de torsilax. (...)

6. Discussão.

Sobre a condição clínica do periciado.
O periciado alega não conseguir trabalhar devido condição de dor lobmar. No momento não é verificado quadro de doença incapacitante presente.

Sobre incapacidade.
Não é verificado doença incapacitante.

7. Conclusão médico pericial

1. O periciado possui o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil.

2. O periciado não é portador de tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave ou osteíte deformante (Paget).

3. Não é verificado doença.

4. Não é verificado nexo para a presença de acidente de qualquer natureza.

5. Não é verificado doença profissional ou do trabalho.

6. Não é verificado incapacidade.

7. Não é verificado comprometimento ou prejuízo para atos da vida cotidiana.

8. No momento, o periciado necessita de cuidados médicos ambulatoriais.

9. No momento, o periciado não necessita do auxílio permanente de outra pessoa. (id.

133746648)

Sobre o assunto, cita-se julgados das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE NÃO ATESTADA
– REQUISITOS DO ARTIGO 42 E 59, DA LEI N.° 8.213/91, NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Conforme dispõe o artigo 59, da Lei n.° 8.213/1991, será devido o auxílio-doença ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, observado, quando for o caso, o período de carência.

3.
Reconhecida por prova pericial a capacidade da parte apelante, não é possível a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença acidentário, por ausência do requisito relacionado à incapacidade, seja permanente ou temporária.
(N.U 0005792-72.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023) (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – LAUDO CONCLUSIVO – BENEFÍCIO INDEVIDO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Atestando o laudo pericial que o segurado não possui nenhuma incapacidade laboral, não há que se falar em concessão de qualquer benefício previdenciário.

2. O juiz não está adstrito apenas à prova pericial para a formação de seu convencimento, podendo decidir contrariamente às conclusões técnicas com amparo em outros elementos contidos nos autos. Não havendo, entretanto, nenhum motivo para não se levar em consideração a conclusão do expert no caso concreto, deve ela ser acatada pelo julgador, máxime quando a perícia foi produzida com todas as cautelas legais e à luz das garantias constitucionais da imparcialidade e do contraditório. (N.U 1023467-26.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2023, Publicado no DJE 06/06/2023) (Destaquei)

Diante desse contexto, a princípio, não demonstrado os requisitos para concessão da tutela de urgência, probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Logo, não merece reforma a decisão agravada.

Forte nessas razões,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, interposto por
Valdir Mariano.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024